Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-42.2018.8.11.0105
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000091-42.2018.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCINEI RUIZ ALVES - CPF: 055.531.461-86 (RECORRENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), LAURINDO ANDRETTA - CPF: 332.752.039-91 (RECORRIDO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO
-
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151269220, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (acidente - Súmula 54 STJ).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais),
desembolsados para compra de medicamentos, equipamentos e reparo da motocicleta, corrigido a partir de cada desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou o reclamado em
lucros cessantes
, no valor de
R$ 5.944,00 (cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais)
, com correção de cada parcela mensal a partir do respectivo mês (efetivo prejuízo - Súmula 43 STJ), com vencimento todo dia 26 (data do acidente), e juros de mora a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A não comprovação de embriaguez do recorrente;

2)

A culpa exclusiva do recorrido;

3)

A inexistência de danos morais e materiais;

4)

A ausência de comprovação dos lucros cessantes;

5)

O pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Segundo consta na petição inicial, no dia
10/11/2017
, por volta das 18h00min, na Avenida Dois Mil, Bairro Centro, em Colniza-MT, o reclamado, Sr.
Laurindo Andretta
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo automotor
Toyota Hilux, cor prata, ano 1999/1999, placas KAS-3328
, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, o que fez com que colidisse com a moto do autor, causando-lhe inúmeras fraturas.

Assevera que o reclamado não sinalizou que iria fazer a conversão, interceptando a trajetória do autor.

Aduz que, em decorrência do acidente, o autor não conseguiu retornar ao trabalho, uma vez que exerce a função de pedreiro, e tinha renda mensal acerca de
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Anexou aos autos o Boletim de Ocorrência nº 2017.373658 (id. 151269181), constando a seguinte narrativa:

“NESTA DATA ESTA GUPM FOI INFORMADA VIA COPOM SOBRE UM ACIDENTE NA AVENIDA DOIS MIL COM AVENIDA DO CONTORNO, DE IMEDIATO ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL INFORMADO, CHEGANDO AO LOCAL ESTAVA O SENHOR LAURINDO ANDRETTA CONDUTOR DA CAMIONETE TOYOTA HILUX, E FRANCINEI RUIZ ALVES CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA 150 SPORT,
SEGUNDO LAURINDO ESTAVA EM TRANSITO NA AVENIDA DOIS MIL E CONVERGINDO A ESQUERDA PARA ENTRAR NA AVENIDA DO CONTORNO, QUANDO ABALROOU COM FRANCINEI JOGANDO A CAMIONETE FORA DA ESTRADA BATENDO NA CERCA NA CASA DE ESQUINA
. SEGUNDO WELLINTON FERREIRA DE FREITAS TESTEMUNHA DO ACIDENTE, FRANCINEI TRABALHA JUNTO COM ELE,
OS DOIS ESTAVAM VINDO DO SERVIÇO, ESTAVAM EM DUAS MOTOCICLETAS QUANDO FRANCINEI FOI ULTRAPASSAR A CAMIONETE E O MOTORISTA DA MESMA JOGOU A CAMIONETE EM CIMA DA MOTOCICLETA DE FRANCINEI PASSANDO DUAS VEZES POR CIMA DO MESMO, E SEGUNDO WELLINTON O MOTORISTA DA CAMIONETE ESTAVA COM UMA LATINHA DE CERVEJA NA MÃO A GUPM ENCONTROU QUATRO LATINHAS DE CERVEJA ABERTAS E ONZE LATINHAS FECHADAS, AO PERGUNTAR AO CONDUTOR SE O MESMO TINHA FEITO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA O MESMO DISSE QUE SIM, TINHA BEBIDO UMA LATINHA DE CERVEJA
, O COPOM AO INFORMAR A GUPM SOBRE O ACIDENTE JÁ ACIONOU O SAMU QUE CHEGOU JUNTO COM A GUPM, FEZ OS PRIMEIROS ATENDIMENTOS A VITIMA FRANCINEI E EM SEGUIDA FEZ A CONDUÇÃO DO MESMO ATE O HOSPITAL MUNICIPAL ANDRE MAGGI, SEGUNDO LAUDO MEDICO PLANTONISTA DR: WALISON QUE FEZ O ATENDIMENTO NO HOSPITAL
A VITIMA SOFREU UMA LESÃO NO FÊMUR ESQUERDO E NA CLAVÍCULA ESQUERDA, A VITIMA TERÁ QUE SER TRANSFERIDA ATE O HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE JUÍNA DEVIDO À GRAVIDADE DAS LESÕES
. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO CONDUTOR LAURINDO POR DIRIGIR SOB INFLUENCIA DE ÁLCOOL E CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE COLNIZA SEM USO DE ALGEMAS. FORAM FEITAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E A MOTOCICLETA FOI ENTREGUE A UM CONDUTOR DEVIDAMENTE HABILITADO E FEITO AUTO DE ENTREGA COM OS DADOS DO CONDUTOR RESPONSÁVEL.”
(grifei)

O reclamado, em sede de contestação, alega a não comprovação de embriaguez, bem como a culpa exclusiva do autor.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
,
R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais)
a título de
danos materiais
,
e
R$ 5.944,00 (cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais)
pelos
lucros cessantes
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Pois bem.

Na hipótese, analisando o acervo probatório carreado nos autos, verifico que não deixa dúvida quanto à culpa e responsabilidade do Requerido pela ocorrência do acidente de trânsito envolvendo as partes
.

Isso porque o acervo probatório, mormente a prova documental produzidas, ao encontro dos fatos narrados na exordial, no sentido de demonstrar que a culpa pelo evento danoso (acidente) é do Requerido, que por ocasião dos fatos desrespeitou as leis de transito, agindo imprudentemente e atingindo a vítima que exercia a preferência de passagem, causa determinante para a ocorrência do acidente que culminou em diversas lesões/fratura no corpo da vítima
.
(...)
(grifei)

No caso, a
nalisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Cumpre destacar que o acidente é fato incontroverso sendo que a controvérsia dos autos consiste em aferir a culpa pelo sinistro noticiado no feito de forma a imputar a responsabilidade pelos danos pleiteados na inicial.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamado dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, o artigo 34, do mesmo diploma, dispõe:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.”
(grifei)

Logo, conclui-se pela culpa exclusiva do reclamado que efetuou a conversão à esquerda sem a devida cautela, vindo a colidir com a motocicleta do reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO OCORRIDA QUANDO O PREPOSTO DA DEMANDADA INICIOU CONVERSÃO À ESQUERDA, OBSTACULIZANDO A CONCLUSÃO DA ULTRAPASSAGEM JÁ INICIADA PELO AUTOR. IMPRUDÊNCIA E FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA DA RÉ, QUE INTENTAVA
EXECUTAR MANOBRA EXCEPCIONAL DE RETORNO. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA CONFIGURADA. DIREITO INDENIZATÓRIO DO REQUERENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO EM DECORRÊNCIA DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO DEMANDANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E ÀS FINALIDADES DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009704974 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/11/2020) (grifei)

Ressalte-se que, uma vez que o boletim de ocorrência tem presunção
juris tantum
de veracidade, caberia ao demandado afastá-la por meio da produção de provas em sentido contrário, contudo, não se desincumbiu de tal feito.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ULTRAPASSAGEM E CONVERSÃO À ESQUERDA, EM PISTA DE MÃO DUPLA – VEÍCULOS QUE SEGUIAM NO MESMO SENTIDO DE DIREÇÃO – O VEÍCULO QUE SEGUE À FRENTE E PRETENDE CONVERGIR À ESQUERDA, TEM O DEVER DE AGUARDAR NO ACOSTAMENTO, À DIREITA, E OBSERVAR SE AS FAIXAS DE ROLAMENTO ESTÃO LIVRES PARA CRUZAR AMBAS AS PISTAS COM SEGURANÇA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, CTB – TEM, AINDA, O DEVER DE OBSERVAR OS VEÍCULOS QUE SEGUEM LOGO ATRÁS ANTES DE EFETUAR QUALQUER MANOBRA – ULTRAPSSAGEM REALIZADA EM LOCAL PERMITIDO PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE NA PISTA – CULPA EXCLUSIVA DO VEÍCULO QUE EFETUAVA A CONVERSÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ADOÇÃO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR, ELABORADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A DESCONSTITUÍ-LO – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – SENTENÇA CORRIGIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0000185-50.2016.8.16.0133 - Pérola - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 06.12.2018)”(TJ-PR - APL: 00001855020168160133 PR 0000185-50.2016.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 06/12/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2018)
(grifei)

No que tange aos
danos materiais
, tenho que restaram demonstrados
pelos documentos anexados no id. nº 151269179, no valor total de
R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais),
referente

as

despesas com medicamentos, equipamentos e conserto da motocicleta,
cujo montante não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ainda, entendo que o valor de
R$ 5.944,00 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais)
a título de

lucros cessantes
,
deve ser mantido, pois resta comprovado nos autos,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Ademais, conforme consignado pela MMª Juíza sentenciante:

(...)

Na hipótese,
considerando as lesões sofridas pela vítima em razão do acidente, principalmente a lesão gravíssima que atingiu membro superior (clavícula) e inferior (fêmur direito) que levou à necessidade de tratamento cirúrgico, o que, com toda certeza, impediu que exercesse sua função laboral por determinado período.

Confirmando a situação, o laudo médico aponta a necessidade de afastamento das atividades laborais por 180 dias, logo, a vítima permaneceu por um longo período sem poder exercer atividade laborativa já que sua condição de saúde não possibilitava que exercesse sequer atividades cotidianas.

Em suma, existe prova que a vítima deixou de auferir renda durante o período de convalescença. Sendo assim, é devida indenização por lucros cessantes na hipótese.

Com relação ao período em que permaneceu sem exercer a função laborativa, a prova produzida é suficiente para demonstrar que o período perdurou por volta de 06 (seis) meses. Os documentos médicos, conferem verossimilhança às alegações da Autora no sentido de demonstrar que o tratamento das lesões perdurou por longo período.
Explico:

Os documentos acima destacados demonstram que a vítima foi submetida a tratamento médico de urgência e emergência logo na data do acidente em 10.11.2017, inclusive cirúrgico (id. 15093217 - Pág. 1), em razão da gravidade das lesões suportadas – o que também restou inequivocamente comprovado. Em 16/11/2017 a vítima permanecia hospitalizada para tratamento, e que, apenas em 01/12/2017 a vítima recebeu atestado médico determinando repouso por um período de 180 dias (Num. 15093217 9 - Pág. 1).

Assim, a prova documental supracitada aponta que o tratamento da vítima que perdurou por, especificamente, 06 meses.

Com relação ao valor dos rendimentos que obtinha com o exercício do seu trabalho, considerando que a vítima era autônoma, e à míngua de prova efetiva quanto ao valor efetivo dos seus rendimentos, adoto como parâmetro o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deste modo, em relação aos lucros cessantes, a indenização deverá corresponder à soma do valor mensal de 01 (um) salário mínimo vigente à época, pelo período de 06 (seis) meses, correspondendo à soma de R$ 5.944,00 (cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais) (R$954,00 – 2018 x 1 mês + R$998,00 - 2019x 05 meses), na medida em que corresponde ao quantum que a vítima deixou de auferir mensalmente em razão da incapacidade laboral momentânea sofrida em razão do sinistro
. (...)
(grifei)

Ainda, não há se falar em inocorrência de
danos morais
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos, dissabores e sofrimento em razão das lesões sofridas em decorrência do acidente noticiado na exordial, tendo, inclusive, sido submetido a procedimento cirúrgico, com implantes ortopédicos, devido à
“fratura diafisária do fêmur direito”,
além da “
fratura de clavícula direita”,
conforme relatório médico anexado no id. 151269179.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida,
os ferimentos suportados pela vítima foram de extrema gravidade, ficando incapacitada de exercer funções habituais e cotidianas por um longo período, suportando tratamento extenso e difícil para restabelecimento da sua saúde.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, tenho que a quantia de
15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante/recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Em consequência,
não merece acolhimento o pedido contraposto formulado pelo reclamado, tendo em vista que é consequência lógica do resultado do julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023